Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-17.2010.8.11.0007
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000235-17.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO GOMES DA SILVA - CPF: 012.552.721-71 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSÉ MAURICIO DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO –

APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –

OBSERVÂNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 483 DO CPP – SIMPLES FATO DE OS JURADOS AFIRMAREM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO ACUSADO E, EM SEGUIDA, ABSOLVÊ-LO NÃO ENSEJA CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS AOS QUESITOS –

EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS PELA ABSOLVIÇÃO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS E SOBERANIA DOS VEREDITOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em consonância com o artigo 483 do Código de Processo Penal, não há falar-se em contradição pelo simples fato de os jurados, por íntima convicção, reconheceram a materialidade e a autoria do acusado e, em seguida, responderem afirmativamente ao quesito genérico referente à absolvição, o que, a sabendas, prescinde de qualquer tese jurídica, afigurando-se factível a formalização do juízo absolutório pelo Tribunal do Júri até mesmo por clemência, à luz da garantia constitucional da plenitude da defesa.

2. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos. Se a decisão tiver apoio em qualquer dado haurido do processo, ainda que escasso, descabe cogitar acerca de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a decisão do juízo de origem que, em vassalagem ao veredito do Conselho de Sentença da Comarca de Alta Floresta, absolveu
Fábio Gomes da Silva
da imputação do crime delineado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal.

Inconformado, aduz o
Parquet
que a decisão do Conselho de Sentença afigura-se manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, de modo dissociado do acervo probatório, votaram afirmativamente no quesito de absolvição genérica. Almeja, pois, a anulação da decisão censurada e a submissão do acusado a novo julgamento.

Em contrarrazões, a Defesa confuta as razões postas no apelo, dando pelo acerto da decisão verberada.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Fábio Gomes da Silva
foi denunciado e, posteriormente, pronunciado como incurso nas sanções do crime descrito no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal, porque “
no dia 25 de dezembro de 2008, por volta das 16h25min, na Av. Orlândia, Bairro Vila Nova, nesta Comarca, o (...) tentou matar a vítima José Maurício de Moraes, utilizando-se de arma branca, tipo faca, somente não conseguindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
” (
sic
)

Ultimado o
judicium causae
, os integrantes do Conselho de Sentença, por maioria de votos, responderam
positivamente
aos quesitos atinentes à materialidade do fato, à autoria delitiva, à configuração da tentativa e, por fim, à absolvição, vindo, pois, o Juiz Presidente a julgar improcedente o pedido vazado na denúncia, assentando o juízo absolutório do réu.

Inconformado, aduz o
Parquet
que a decisão do Conselho de Sentença afigura-se manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, de modo dissociado do acervo probatório, votaram afirmativamente no quesito de absolvição genérica. Almeja, pois, a anulação da decisão censurada e a submissão do acusado a novo julgamento.

Sem embargo das razões esposadas pelo Ministério Público, estamos que a decisão objurgada desmerece a invalidação perseguida.

Inicialmente, impende ressaltar ser pacífico o entendimento no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submissão do réu a novo julgamento. Tal intelecção decorre do fato de que ao Juiz togado é defeso invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania detém assento constitucional.

Nessa perspectiva, para que ocorra a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos é necessário que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostre-se
marcantemente
divorciada do acervo probatório, assim como do sustentado em Plenário.

Quadra consignar que, diante da sistemática atribuída ao Tribunal do Júri, a partir das modificações trazidas pela Lei 11.689/2008 ao disposto no artigo 483 do Código de Processo Penal, os jurados devem responder, primeiramente, aos quesitos sobre materialidade delitiva e autoria ou participação, e, em seguida, respondidos afirmativamente os quesitos referentes aos incisos I e II do
caput
do aludido artigo, passa-se ao questionamento genérico relativo à absolvição do réu, nos termos do § 2o do artigo 483 da Lei Penal Adjetiva.

Com efeito, à luz da garantia constitucional da plenitude de defesa, após oitiva das testemunhas e sustentação em plenário de todas as teses possíveis e pertinentes ao caso posto em julgamento, é factível que o Conselho de Sentença,
por íntima convicção
,
responda afirmativamente ao referido quesito obrigatório, vez que os jurados sequer são indagados sobre aspectos técnicos. Não por outra razão que, havendo uma única tese defensiva (
v.g.,
legítima defesa), respondendo afirmativamente a maioria dos jurados ao quesito genérico da absolvição, não se submete à votação quesito sobre eventual excesso doloso alegado pela acusação.

A propósito, consoante magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“(...)

o novo sistema permite justamente que o Jurado possa absolver o Réu baseado unicamente em sua livre convicção, e de forma independente da tese defensiva (...)”
(HC 190.264/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 26/08/2014).

De notar-se que, na hipótese
sub examine
, o apelado fora submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, que, não obstante tenha reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, bem como a forma tentada do delito (1o, 2o e 3o quesitos), ao votarem o 4o quesito responderam afirmativamente à absolvição.

Conquanto o
Parquet
afirme que não há provas a escorar a absolvição, nota-se que a defesa ventilou, em Plenário, que o irmão da vítima (
Gerry Adriani
), ao depor, estava motivado a protegê-la, sobretudo porque, demonstrada a legítima defesa, poderia ser contra ela deflagrada ação penal. Ademais, as versões narradas pelo ofendido e pelo seu irmão ostentariam
não só contradições entre si como também com o laudo pericial
.

Tudo isso somado à rixa pré-existente entre o acusado, o ofendido e o irmão deste, que inclusive
já teriam tentado agredir aquele
, e à harmônica versão sustentada pelo réu no sentido de que
a vítima estaria armada e o atacou
, conduziu os jurados a encampar a tese absolutória, havendo
indicativos
de que acolheram a hipótese de legítima defesa.

Diz-se
indicativos
porque tem-se por tormentoso – quiçá impossível – perscrutar acerca da valoração realizada pelos Jurados aos dados expostos em Plenário e nos autos. Seja como for, vislumbra-se que a decisão que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio simples na forma tentada consubstancia
alternativa

legítima
por parte dos membros do Conselho de Sentença.

Esse raciocínio encontra amparo no acervo fático-probatório, notadamente na prova oral colhida em Plenário, porquanto,
a despeito
das teses contrapostas acerca do intento do acusado, a possibilidade de atuação em legítima defesa constitui fator que, em princípio e em tese, poderia fazer aflorar sentimentos de complacência no corpo de jurados.

Registre-se, por oportuno, que não há necessidade de tese jurídica qualquer para dar lastro à absolvição resultante da resposta afirmativa ao terceiro quesito, porquanto abalizado o entendimento de que a obrigatoriedade de inserção no questionário de julgamento do quesito genérico de absolvição torna possível a formalização do juízo absolutório pelo Tribunal do Júri por infinitas razões,
até mesmo por indulgência
, em ordem a robustecer os princípios da plenitude da defesa e da soberania dos veredictos.

No particular, calha a elucidação da temática por Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:
“O Tribunal do Júri é composto por jurados, pessoas leigas em Direito, extraídas das mais distintas classes sociais. Podem decidir como bem quiserem, sem dar fundamento ao seu voto, nem torná-lo público. Eis por que o réu precisa de todas as garantias possíveis, as mais efetivas e eficazes. Outra não foi a meta do legislador, ao fixar, como obrigatório, o quesito abrangente da defesa. Os jurados devem ter, sempre, a oportunidade de apreciar livremente a materialidade e a autoria do fato. Após, com base em inúmeras teses defensivas viáveis, mas também na existência da mera clemência, o Tribunal do Júri tem o direito constitucional impostergável de absolver o acusado, se assim desejar”
(Tribunal do Júri. 4a ed. rev., ampl. e atual. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2013)
.

Bem por isso, consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
a quesitação genérica da absolvição não pode ser tida por contraditória em relação ao reconhecimento da autoria e materialidade do crime de homicídio, sendo de rigor, para a anulação do julgamento absolutório pelo Tribunal do Júri, a demonstração de que a absolvição por clemência foi manifestamente contrária à prova dos autos
” (AgRg no REsp 1697167/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Nessa contextura, tem-se que a decisão emanada dos Jurados não destoa abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual e do sustentado em Plenário. Ora, se o veredito popular tiver apoio em dado extraído do processo, ainda que escasso, descabe cogitar acerca de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pelo Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020